Tribunal: TJDFT
Processo: 0722999-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722999-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: IVALDO ARAUJO DE AGUIAR RECORRIDO: AGNEAS PEREIRA RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. INCAPACIDADE TRANSITÓRIA. NÃO DEMONSTRADA. ILICITUDE DO OBJETO. DESCABIMENTO. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REDUÇÃO EQUITATIVA. PERDAS E DANOS. NÇAO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância. 1.1. Inexiste inovação recursal quando a tese foi utilizada como fundamento para julgamento em Sentença. 2. O Código Civil, em seu artigo 4°, III, estabelece que são incapazes, relativamente a certos atos “aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”. 2.1. Apesar da gravidade do quadro clínico apresentado pelo réu, os diagnósticos e os medicamentos ministrados são relativamente comuns e estes, por si só, não são suficientes para demonstrar a incapacidade transitória alegada, a qual é medida excepcionalíssima e deve restar devidamente demonstrada nos autos. 3. A situação fundiária do Distrito Federal merece atenção especial e deve ser analisada de forma peculiar em razão da existência de diversos condomínios irregulares, os quais, atualmente, encontram-se em fase de regularização, sendo os contratos de cessão de direito utilizados para embasar a alienação dos imóveis. 4. O artigo 417 prevê que “se, por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal”. 4.1. As arras confirmatórias, disciplinadas pelos artigos 417 a 419 do Código Civil e estão relacionadas aos contratos nos quais não há direito de arrependimento, dando início ao contrato e confirmando a obrigação estabelecida pelas partes. Configurado o inadimplemento contratual, as arras funcionam como taxa mínima, sendo possível a condenação em indenização suplementar. 4.2. Tanto as arras confirmatórias quanto as penitenciais podem ser objeto de devolução em dobro – “devolução mais o equivalente”; quando o contrato for desfeito por quem as recebeu, conforme previsão expressa dos artigos 418 e 420 do Código Civil. 5. A redução equitativa das arras, quando seu valor for manifestamente excessivo é admitida, a fim a reestabelecer o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico. 6. A indenização por perdas e danos pressupõe a demonstração do efetivo prejuízo. 6.1. Não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório de demonstrar o prejuízo sofrido, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incabível o acolhimento da pretensão autoral. 7. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo da parte autora conhecido, mas desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso III, 166, inciso II, 171, 413, 417, 418, 419 e 420, todos do Código Civil, 37 da Lei 6.766/1979, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo a ilicitude do objeto contratado e a ausência de capacidade do insurgente ao tempo de negociação, com a devida restituição das partes ao status quo ante, afastando a condenação do insurgente ao pagamento da multa fixada no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), ou, subsidiariamente, pugna por sua minoração, haja vista sua patente excessividade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, inciso III, 166, inciso II, 171, 413, 417, 418, 419 e 420, todos do Código Civil, 37 da Lei 6.766/1979, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apontados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005